Tribunal: TJBA
Processo: 8040853-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040853-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogada:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB: PE 32.766)

AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ HENRIQUE SILVA

Advogada:
MARIA EMÍLIA LIMA TANAJURA
(OAB: BA 28.449-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO
ALEGADAMENTE NÃO REALIZADA. CONTROVÉRSIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO.
JURIDICIDADE.
IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. VERBA ALIMENTAR.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DE RECONHECIMENTO BUSCADO NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DISPONIBILIZADOS.
QUESTÃO ANALISADA NA DECISÃO DE ORIGEM. PREJUÍZO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO DE R$
60,58
MENSAIS. DANOS
AO
CONSUMIDOR. EVIDENCIAMENTO DIANTE DOS GANHOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO E SUA NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. R$
5
0,00 POR DIA LIMITADA A R$
1
0.000,00. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO PRIMEVO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8040853-26.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, conforme os fundamentos que se seguem.